Tribunal: STF
Processo: HC 134737
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 



    1. O Plenário desta Corte concluiu que a “execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal” (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 



    2. Habeas corpus denegado.